Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700060-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARCELO MARTINS PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, formulado por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, em fase processual de cumprimento de sentença, segundo a qual foi aplicada a multa arbitrada para o descumprimento da obrigação estabelecida no título judicial. Segundo o agravante, a obrigação de fazer foi cumprida e o apontamento atual da dívida, realizado no SCR, do Banco Central, foi incluído por outra instituição financeira, não integrante da lide. Sustenta que o fato é superveniente e alheio à relação processual, não podendo ser imputado ao agravante. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, reputo pertinente a suspensão da decisão agravada até ulterior decisão do colegiado sobre a legitimidade da multa imposta ao agravante. Destarte, com a finalidade de evitar dano irreparável para a parte, concedo efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006